Tribunal: CARF
Processo: 10880.738055/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.738055/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.680 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2015
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. LIDE DEFINITIVAMENTE JULGADA.
O crédito tributário não expressamente contestado na resta definitivamente
julgado, não remanescendo lide pendente de julgamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.679, de 21 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10880.738061/2019-57, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara a Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a saldo negativo do IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.738055/2019-08
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.738055/2019-08

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: não confirmação de
retenção de Imposto de Renda na fonte, com prestação de informações falsas.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: 1) os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, seriam inconstitucionais, e 2) inexistência de comprovação de dolo na
compensação.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 428 e 430).
MÉRITO
Inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996 e outras
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído
pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do
inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017,
por arrastamento” (s. 18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes),
entendimento este que seria de observância compulsória no julgamento
deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do § 1o do art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, se este tratasse da matéria, o que não é o caso.
Quanto às demais questões arguidas, suas soluções se encontram
pacificadas no âmbito deste Conselho, como se extrai de sue enunciado
sumular no 2: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Dolo e aplicação de multa de 150%
Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“O sujeito passivo alega que a autoridade fiscal não comprovou o
dolo a ensejar a aplicação da multa de 150%, nos termos dos
artigos art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.738055/2019-08

de 2003, e no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB
no 1.717, de 17 de julho de 2017. Alega ainda, que apesar das
modificações legislativas promovidas no art. 18, caput da Lei
10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a qualificação da multa
isolada, indispensável a caracterização da fraude.
Da leitura do tópico anterior fica evidente a conduta dolosa do
sujeito passivo ao inserir informações sabidamente falsas em suas
declarações de compensação com o único intuito de gerar direito
creditório inexistente. Tal conduta também insere-se no conceito
de fraude, disposto no art. 72 da Lei 4.502/64.
Ademais, em manifestação de inconformidade verifica-se que o
sujeito passivo em nenhum momento buscou comprovar os valores
de IRRF inseridos em DCOMP, se valendo de argumentos que não
guardam relação com o presente processo [fato que se repete,
diga-se, em sede de Recurso Voluntário].
(...)
Diante dos fatos verificados e do contexto legal, normativo e da
jurisprudência administrativa, prevalece a constatação de que o
interessado buscou esquivar-se dos controles prévios adotados
pela Administração Tributária, instituídos com o intuito de evitar a
ocorrência
de
compensações
contrárias
à
lei.
Agiu
conscientemente em busca do propósito de diferir o pagamento de
tributos, ou mesmo evitá-lo, na medida em que a análise da
declaração de compensação na forma eletrônica seria apenas uma
possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos subseqüentes, após o que
poderia se pretender a homologação tácita da compensação”
(grifou-se).
Para se esquivar da acusação fiscal e da conclusão da DRJ, a Recorrente
se limita a pugnar, genericamente, pela “inexistência de comprovação de
dolo na compensação”, sem estabelecer conexão sobre tal reflexão e o
caso sub judice, pelo que não se conhece, portanto de sua razão.

Por todo o exposto, não se conhece do Recurso Voluntário.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.680 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.738055/2019-08

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 458
DF CARF MF
Original